Tribunal: TJPA
Processo: 0027286-44.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027286-44.2009.8.14.0301

APELANTE: UNILEVER BRASIL GELADOS DO NORDESTE S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito tributário e processual civil. Apelação em embargos à execução fiscal. Icms-substituição tributária. Pagamento a menor. Creditamento indevido. Presunção de certeza e liquidez das CDA’s. Não afastada. Ônus probatório do contribuinte. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal movida pelo Estado do Pará, reconhecendo a regularidade das CDAs e a ausência de prova de quitação integral dos débitos de ICMS-ST. A apelante sustentou: (i) nulidade das CDAs; (ii) extinção do crédito tributário por pagamento. O juízo de origem rejeitou os pedidos e fixou honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se houve ou não o pagamento dos débitos de ICMS-ST cobrados nas CDA’s executadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CDA regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (CTN, art. 204; LEF, art. 3º), sendo ônus do contribuinte afastá-la mediante prova inequívoca.

4.

A jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.550.798/RS) reafirma que não há nulidade da CDA pela ausência de cópia do processo administrativo, cabendo ao devedor demonstrar irregularidades concretas.

5.

A prova apresentada pela apelante evidencia recolhimentos parciais de ICMS-ST, mas não comprova quitação integral, pois os valores foram pagos a menor em razão da utilização de créditos não reconhecidos pelo fisco.

6.

A existência de pagamentos parciais não afasta a cobrança das diferenças de ICMS-ST devidas, que permanecem sujeitas a juros e inscrição em dívida ativa (CTN, arts. 158, 161).

7.

Ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, por falta de demonstração de risco concreto de dano grave ou de difícil reparação.

8.

Mantida a improcedência dos embargos, cabível a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A CDA regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, incumbindo ao contribuinte o ônus de produzir prova inequívoca em contrário.

2.

O pagamento parcial do ICMS-ST não extingue o crédito tributário, subsistindo a cobrança das diferenças apuradas pelo fisco com os devidos acréscimos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, arts. 156, I, 158, 161, 204; LEF, arts. 2º, § 5º, 3º e 6º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, §§ 3º e 11, 373, I, 487, I, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 559; STJ, AgInt no AREsp 2.550.798/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJe 19.03.2025; STJ, REsp 718.034/PR, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 30.05.2005.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 8/9/2025 a 15/9/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0027286-44.2009.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: UNILEVER BRASIL GELADOS DO NORDESTE S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNILEVER BRASIL LTDA
(sucessora de Unilever Brasil Gelados do Nordeste S/A) contra a sentença ID 27452958, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal nº. 0021314-98.2006.8.14.0301, reconhecendo a regularidade das CDAs e a não comprovação do pagamento integral do ICMSST.

Em sua inicial, a embargante alegou, em breve síntese: (i) nulidade das cinco CDAs executadas, por ausência de requisitos essenciais; (ii) ilegitimidade de pessoas físicas indicadas como corresponsáveis; e (iii) extinção do crédito por pagamento (art. 156, I, do CTN), com base em comprovantes e demonstrativos de apuração de ICMSST. Assim, requereu a extinção da execução por nulidade das CDAs e, subsidiariamente, por pagamento.

Na sentença, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular e condenou a embargante ao pagamento de custas e de honorários de 8% sobre o valor da causa, com espeque no art. 85, §3º, do CPC. Posteriormente, o Estado opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos apenas para adequar os honorários aos parâmetros do art. 85, §3º, I, do CPC, considerando que o valor da causa era equivalente a 191,55 salários-mínimos, conforme consta na sentença integrativa ID 27452971. Os embargos de declaração da Unilever foram rejeitados.

Em suas razões recursais (ID 27452973), a apelante sustenta, em síntese, a preliminar de nulidade da sentença, a qual seria citra petita, por não enfrentar integralmente as provas de pagamento do ICMSST que, segundo defende, extinguiriam o crédito (art. 156, I, do CTN). No mérito, insiste na extinção por pagamento (art. 156, I, do CTN) e na tese de que a Fazenda teria desconsiderado créditos de entrada (princípio da nãocumulatividade) ao apurar diferenças, destacando que os comprovantes juntados corresponderiam às competências e valores exigidos a título de ICMSST. Ao final, pugna pelo provimento da apelação, de modo que a sentença seja reformada e os pedidos sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões (ID 27452978), o apelado defende, em linhas gerais, a manutenção integral da sentença. Reitera a validade formal das CDAs (arts. 202 do CTN e 2º, §5º, da LEF), a presunção de certeza e liquidez do título (art. 3º da LEF) e o ônus da prova da embargante (art. 373, I, do CPC). Quanto ao pagamento, sustenta que os documentos trazidos pela empresa não demonstram a quitação específica do ICMS-ST exigido nas CDAs. Destaca que parte dos recolhimentos se referia a ICMS normal e, quanto ao ICMS-ST, subsistiriam diferenças apuradas em procedimento fiscal, conforme consta no Ofício SEFA 1651/2009. Aduz, ainda, que não houve omissão na sentença, pois o Juízo fundamentou a conclusão de que o conjunto probatório não afasta a presunção da CDA.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida com o seguinte dispositivo:

“(...)

Com relação às provas a serem produzida, a Lei de Execuções Fiscais traz um dever ao embargante, impondo a ele, já no momento da apresentação dos embargos, a juntada dos documentos necessários à prova de seus argumentos, cabendo ao embargante o dever de quebrar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que o título executivo da execução fiscal possui.

Ante o exposto, julgo improcedentes os presentes embargos e o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Certifique-se acerca da presente sentença no processo de Execução Fiscal (nº 0021314-98.2006.814.0301) e dê-se o prosseguimento necessário nos referidos autos.

Condeno o embargante em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 8% sobre o valor da causa.

P. R. I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual”. (Grifo nosso).

Após a oposição de embargos de declaração, o Juízo de origem proferiu a sentença integrativa ID 27452971, cuja parte dispositiva transcrevo:

“(...)

1) Quanto aos Embargos de Declaração do ESTADO DO PARÁ (ID Num. 92367106), conheço dos embargos declaratórios e dou-lhes provimento para reconhecer o equívoco apontado pelo embargante, com o fim de alterar em parte o dispositivo da sentença de ID Num. 92229064, de modo que, quantos aos honorários de sucumbência, fica o autor, UNILEVER BRASIL LTDA., condenado nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento, conforme §5º do mesmo dispositivo legal.

Ficam mantidos os demais termos da sentença recorrida.

2) Quanto aos Embargos de Declaração de UNILEVER BRASIL LTDA. (ID Num. 92717345), constato que inexiste qualquer omissão, contradição, erro ou obscuridade a sanar, de modo que o embargante busca unicamente revolver matéria fática, o que é defeso em sede de embargos de declaração, motivo pelo qual conheço dos declaratórios, porém nego-lhes provimento, mantendo incólume a sentença hostilizada.

P.R.I.- Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual nos moldes da resolução nº 46, de 18 dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ”. (Grifo nosso).

A apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença
, sob o argumento de que seria citra petita, por não enfrentar integralmente as provas de pagamento do ICMSST. Entretanto, tal questão se confunde com o próprio mérito da demanda e com ele será analisado.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se houve ou não o pagamento dos débitos de ICMS-ST cobrados nas CDA’s executadas.

A substituição tributária (ST) é um regime de arrecadação de tributos em que a responsabilidade pelo pagamento do imposto é transferida para um contribuinte que não é o real responsável pelo fato gerador final.

A empresa apelante recolhe ICMS como contribuinte e como responsável tributária.

Os documentos juntados nos ID’s 27452863, p. 4, a 27452863, p. 9, demonstram que a apelante realizou pagamentos de ICMS-ST, referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, agosto e setembro de 2002.

Entretanto, os documentos juntados pelo Estado nos ID’s 27452919, p. 3, a 27452923, p. 1, evidenciam que os referidos recolhimentos de ICMS-ST (Código 1139-8) foram realizados a menor, em razão da utilização de créditos de ICMS-ST que não foram reconhecidos pelo Fisco.

Essas diferenças de ICMS-ST foram apuradas e inscritas em dívida ativa, dando origem aos créditos tributários executados, indicados nas CDA’s apresentadas na execução fiscal embargada.

Os arts. 158, 161 e 204 do CTN assim dispõem:

“
Art. 158. O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento
:

I -
quando parcial, das prestações em que se decomponha
;

II - quando total, de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos”. (Grifo nosso).

“
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária
.

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito”. (Grifo nosso).

“Art. 204.
A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e
pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite”
. (Grifo nosso).

A partir da leitura dos dispositivos acima, observa-se que a existência de pagamentos de ICMS-ST não enseja a presunção de quitação total do tributo devido e as diferenças apuradas devem ser cobradas com acréscimo de juros de mora.

Além disso, os débitos inscritos nas CDA’s possuem a presunção de certeza e liquidez que somente pode ser afastada por prova inequívoca, a ser produzida pelo sujeito passivo.

Reforçando a presunção de certeza e liquidez das CDA’s, a Súmula 559 do STJ estabelece que
“em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei n. 6.830/1980”
.

Nesse contexto, observa-se que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, ou seja, não apresentou prova da utilização correta de créditos de ICMS-ST, tampouco qualquer motivo idôneo que pudesse afastar a regularidade formal, a liquidez e a certeza das CDA’s, as quais atendem a todos os requisitos legais, sem qualquer causa de nulidade.

Corroborando as assertivas acima, cito a jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO ACERCA DA REGULARIDADE DA CDA. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JUNTADA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
ÔNUS DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA QUE COMPETE AO CONTRIBUINTE
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem baseou-se na interpretação de fatos e provas para concluir pela higidez da Certidão de Dívida Ativa. Portanto, claro está que, para o Superior Tribunal de Justiça chegar a entendimento diverso, sobretudo no que concerne à aferição do preenchimento ou não dos requisitos essenciais à validade da CDA, demandaria inevitável reexame de matéria fática, procedimento vedado em recurso especial, consoante enunciado da Súmula 7/STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o ajuizamento da execução fiscal prescinde da cópia do processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa, sendo suficiente a indicação, no título, do seu número. Isto por que,
cabendo ao devedor o ônus de infirmar a presunção de liquidez e certeza da CDA, poderá juntar aos autos, se necessário, cópia das peças daquele processo que entender pertinentes, obtidas junto à repartição fiscal competente, na forma preconizada pelo art. 6.º, § 1º c/c art. 41 da Lei 6.830/80" (REsp 718.034/PR, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 30.05.2005)
.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.550.798/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025)”. (Grifo nosso).

No que se refere ao pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, a apelante não apresentou relevante fundamentação, tampouco demonstrou concretamente a existência o risco de dano grave ou de difícil reparação em seu desfavor. A empresa não juntou demonstrações financeiras que pudessem evidenciar o grau de impacto do valor executado em seu patrimônio, em sua atividade regular ou em seu faturamento.

Nessas circunstâncias, a empresa poderia ter depositado em juízo o valor cobrado, com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário e evitar quaisquer medidas restritivas ou constritivas.

Conclui-se, portanto, que a sentença recorrida deve ser mantida.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
conheço
e nego provimento ao recurso de apelação, majorando os honorários de sucumbência, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 8 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/09/2025